Tribunal: TJDFT
Processo: 0007666-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA EXECUTAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. RETIRADA DE SÓCIO. IRRELEVÂNCIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra decisão terminativa que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença, sob fundamento de ausência de legitimidade das partes exequentes, haja vista que o advogado, que inicialmente figurara como patrono da parte no processo de origem, não mais integrava os quadros da sociedade de advogados constituída. Em razão disso, entendeu o juízo a quo ser necessária a comprovação da cessão de crédito referente aos honorários sucumbenciais, sob pena de extinção, o que culminou no arquivamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão cinge-se em definir se a sociedade de advogados possui legitimidade ativa para executar honorários de sucumbência quando a procuração foi outorgada em seu nome, ainda que tenha ocorrido a retirada de um de seus sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94, arts. 15, § 3o, e 23) e o CPC (art. 85, § 15) reconhecem que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado ou à sociedade de advogados quando esta for expressamente indicada no instrumento de mandato.
4. A retirada de sócio não afasta o direito da sociedade de advogados à percepção dos honorários, pois o crédito decorre da atuação do ente coletivo regularmente constituído e expressamente indicado no mandato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A sociedade de advogados detém legitimidade ativa para executar honorários de sucumbência quando indicada na procuração outorgada pela parte, independentemente da retirada de sócio integrante à época da outorga. 2. A parte autora vencedora mantém legitimidade ativa para prosseguir na execução do crédito reconhecido em sentença transitada em julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103; CPC, arts. 85, § 15, e 1.022; Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), arts. 15, § 3o, e 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 225.035/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.11.2012, DJe 19.12.2012; STJ, AgRg no AgRg no REsp 894.033/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2012, DJe 02.10.2012; STJ, AgRg no REsp 1.326.913/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18.12.2012, DJe 04.02.2013